Tribunal: TJSP
Processo: 2015677-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015677-41.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000679087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015677-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
SUZUKI PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, são embargados MARIBEL
COSMETICOS
LTDA
EPP
e MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015677-41.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 27.419
Embargante: Suzuki Perfumaria e Cosméticos Ltda.
Embagados: Maribel Cosméticos Ltda. e outro
Comarca: Osasco (8a Vara Cível)
Juiz: Wilson Lima da Silva
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) opostos pela agravante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
contraditório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, apesar
de ter havido oposição ao julgamento virtual, a apreciação deste recurso
em sessão presencial faz-se desnecessária, uma vez que é vedada a
realização de sustentação oral em embargos de declaração, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo às partes em função do julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015677-41.2020.8.26.0000/50000
presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios. Por outro lado, não houve oposição ao julgamento virtual
após a interposição dos Embargos de Declaração permitindo concluir pela
ausência de interesse nesta modalidade de julgamento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em que pesem as alegações da embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
contradição a ser suprida. Com efeito:
“Embora a parte agravante alegue que suas
atividades empresariais estão suspensas, conforme
documentos de fls. 27/28 dos autos principais, não
trouxe aos autos qualquer documento apto a
evidenciar o alegado estado de hipossuficiência,
como extratos e demonstrativos financeiros, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015677-41.2020.8.26.0000/50000
era imprescindível para tanto.”
Deste modo, o julgado deixou consignado
que a agravante não demonstrou que faz jus a gratuidade pretendida, não
restando demonstrado o estado de penúria.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e coesa.
Assim, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de
contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”
(STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo contradição a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Por fim, ante o não provimento do recurso,
não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos de
declaração.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2015677-41.2020.8.26.0000/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora